Tribunal: TJMT
Processo: 1013332-05.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013332-05.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), MAURO GONCALVES DA SILVA - CPF: 007.008.891-83 (EMBARGANTE), DEMILSON LIMA DOS SANTOS - CPF: 318.322.961-72 (EMBARGADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), ANA PAULA CLEMENTE NAVARRO - CPF: 268.938.998-31 (ADVOGADO), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MAURO GONCALVES DA SILVA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1013332-05.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO” onde litiga com DEMILSON LIMA DOS SANTOS perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 108706958 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 110395484 que há contradição quando da negativa de lei federal e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No caso dos autos, tem-se que o fundamento jurídico adequado para a pretensão do embargante/ Agravante é o inciso II do referido artigo. Isso porque, caso Vossa Excelência entenda pela responsabilidade do embargante/Agravante/requerido para indenizar o embargado/Agravado/autor pelos danos sofridos no acidente de trânsito, será demonstrado que o embargante não teve culpa, mas apenas agiu como agiu em decorrência do ato ilícito praticado por defeitos em seu veículo, ocasionado pela má manutenção efetuada pela denunciada FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA (defeito mecânico);

Aduz que apesar do Juízo de piso ter em seu fundamento jurídico lançado mão de uma jurisprudência de 2011 (anterior ao Código de Processo Civil atual) do STJ para indeferir a denunciação da lide, e este Tribunal acompanha aquele entendimento pedimos vênia para colacionar decisão do mesmo STJ do dia 21 de junho de 2021;

Requer a reforma do Acórdão integralmente, proferindo novo julgamento, acatando os argumentos lançados nestes Embargos quanto a aplicação do artigo 125 do CPC ao caso concreto, uma vez que a decisão é contraditória a lei federal, obedecendo o tramite regular com intimação de pauta para que inclusive seja oportunizado defesa oral;

Ficam prequestionados os artigos 5º, LV, e 7º, X da Constituição Federal, bem como artigo 833, IV do CPC, face ao cerceamento de defesa, descumprimento da Sumula 568/STJ e impenhorabilidade absoluta dos proventos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Consta dos autos de origem que DEMILSON LIMA DOS SANTOS ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO em face de MAURO GONÇALVES DA SILVA, aduzindo que, no dia 14/04/2018, o veículo do Requerente foi abalroado em um acidente de trânsito pelo veículo conduzido pelo Réu, o qual justificou que tentou frear o veículo e este não parou, vindo a ocasionar a colisão.

Afirmou que teve que arcar com as despesas de seu próprio veículo HILUX, tendo um prejuízo de R$ 4.021,72 (quatro mil e vinte e um reais e setenta e dois centavos) e que tentou, por diversas vezes, negociar com o Requerido os termos amigáveis para solucionar os problemas ocasionados pela batida dos veículos, contudo, este nunca se prontificou em ressarcir os prejuízos sofridos pelo Autor.

Assim, ajuizou a demanda, pleiteando pela condenação do Requerido ao pagamento das despesas e custos despendido pelo Autor, o valor de R$ 4.021,72 (quatro mil e vinte e um reais e setenta e dois centavos), a título de Dano Material, acrescido de juros e mora, sendo devidamente atualizado até o efetivo pagamento.

Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação, pugnando pelo reconhecimento de conexão e remessa do feito para o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, onde tramita a AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA, CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS, COM PEDIDO DE LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL nº 1003207-71.2018.8.11.0003, ajuizada em face de FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., bem como pela denunciação à lide da referida empresa em razão dos defeitos no veículo (má manutenção) por ele adquirido.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado de piso entendeu pela inexistência de conexão e pela ausência de obrigação decorrente de lei ou contrato para que a denunciada proceda ao ressarcimento de eventual prejuízo do denunciante, razão pela qual indeferiu os pleitos.

Inconformado, o Requerido interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Sobre a conexão e a litispendência, os arts. 55 e 337, § 2º, do CPC:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.”

Entretanto, como bem enfrentou a decisão interlocutória do juízo singular, não se verifica identidade de pedido e causa de pedir entre as duas causas em virtude de tratarem de pedidos diversos.

Neste feito, o agravado/autor pleiteia o recebimento de indenização por danos materiais e lucros cessantes em face do agravante/requerido em virtude de acidente de trânsito, o qual imputa ao réu a culpa exclusiva, enquanto que na AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA, o agravante/réu pleiteia, além da rescisão contratual, seja condenada a requerida FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA a ressarci-lo integralmente pelos gastos oriundos do sinistro, bem como em danos morais, sem prejuízo de demais verbas.

Sobre o tema, trago os seguintes precedentes:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. CONEXÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIVERSOS. ART. 55 E ART 337, § 2º, DO CPC. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PENDÊNCIAS FINANCEIRAS COM CONSTRUTORA. DÍVIDA CONDOMINIAL. APELANTE QUE SE DECLARA COMO LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. ERRO. PROPRIEDADE RESOLÚVEL. ARTS. 144 E 1361, DO CC/02. FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS PELO TEMPO EM QUE O APELADO PERMANECEU NO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O cerne da controvérsia reside na pretensão autoral de JOSÉ WILSON PASCOAL DE OLIVEIRA de ver concluído o contrato de compra e venda de imóvel firmado para com LÚCIA ALVES LINHARES, ou, alternativamente, conversão em perdas em danos, em razão da impossibilidade de transferência da propriedade, uma vez que este se encontra onerado de propriedade resolúvel à JATAHY ENGENHARIA LTDA., pretensão resistida pela apelante/requerida sob o argumento de ciência da compradora sobre a cláusula 4ª do contrato, tratando-se de posse e não de propriedade. 2. Analisando a inicial deste feito (fls. 4-8) e a cópia dos autos daquela ação (fls. 59-229), não se verifica identidade de pedido e causa de pedir entre as duas causas em virtude de tratarem de contratos diferentes, sob o mesmo imóvel. Neste feito, a apelada/requerente pleiteia o cumprimento de contrato de compra e venda, enquanto, naquele, a vendedora pleiteia a anulação de cláusulas contratuais abusivas firmadas junto à empresa terceira, JATAHY ENGENHARIA. (...) 6. Recurso conhecido e improvido.” (TJ-CE, Apelação Cível - 0501805-03.2011.8.06.0001, Rel. Des(a). MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, 3ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 07/04/2021)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E INVENTÁRIO. CONEXÃO. AUSÊNCIA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS, PARTES DIFERENTES. REGRAS PROCEDIMENTAIS DIVERSAS. DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE.” (TJ-PR, CC nº 0011432-70.2021.8.16.0030, Relator: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, 11ª Câmara Cível, Data Julgamento: 16/08/2021)

Deste modo, não é mesmo o caso de acolher a alegação de conexão.

Lado outro, entende o agravante que deve ser denunciado à lide a empresa FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, vez que, no dia do acidente, o veículo ainda se encontrava em nome da referida empresa e que o veículo apresentou defeitos em seu sistema de freios e outros itens que desligavam sem motivo aparente.

Em que pese sua argumentação, não consta dos autos elemento sequer indiciário apto a corroborar ou legitimar a denunciação da lide da referida empresa, que somente pode ser promovida nas seguintes hipóteses:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”

A denunciação se justifica quando configurada obrigação de ressarcimento, por imposição legal ou em decorrência de relação contratual, possibilitando a ampliação do objeto do processo com a permissão de nova demanda entre denunciante e denunciado na relação processual já em trâmite.

Entretanto, no caso dos autos, não se subsome tal hipótese.

Isso porque o simples e eventual direito de regresso não dá ensejo a tal espécie de intervenção de terceiro.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes da Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEEDIDO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. COMPRADOR QUE SE VÊ IMPOSSIBILITADO DE REGISTRAR O BEM JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MUNICÍPIO E À OFICIALA DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 06/08/2014. Recurso especial atribuído ao gabinete em 01/09/2016. Julgamento: CPC/73 2. Cinge-se a controvérsia em determinar se, na presente ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel cumulada com pedido de reparação por perdas e danos, decorrente da impossibilidade de transferência da propriedade do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, é possível a denunciação da lide à Municipalidade de Serra/ES e à Oficiala do Cartório do 1º Ofício 2ª Zona de Serra/ES. 3. A denunciação da lide, baseada no art. 70, III, do CPC/73, restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota. 4. Não cabe a denunciação da lide quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso, não sendo a denunciação obrigatória na hipótese do inciso III do art. 70 do CPC/73. Precedentes. 5. Consoante jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender. Ademais, eventual direito de regresso não estará comprometido, pois poderá ser exercido em ação autônoma. Precedentes. 6. Na hipótese dos autos, não se justifica o acolhimento do pedido de denunciação da lide porque i) não está configurada qualquer obrigação legal ou contratual dos denunciados em indenizar regressivamente o recorrente; ii) perquirir acerca da responsabilidade dos denunciados implicaria na incontestável necessidade de dilação probatória, o que atentaria contra os princípios norteadores do instituto da denunciação da lide, quais sejam, princípios da celeridade, da economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional; e iii) o indeferimento do pedido de denunciação da lide não compromete eventual direito de regresso que possua o denunciante, ou seja, não impede a propositura de ação autônoma contra os denunciados. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ, REsp 1635636/ES RECURSO ESPECIAL 2016/0237187-6, TERCEIRA TURMA, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 21/03/2017)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DIREITO DE REGRESSO NÃO EVIDENCIADO. EXEGESE DO ART. 70, INCISO, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO." Nas razões do recurso especial, a parte agravante alega violação do art. 70 do Código de Processo Civil de 1973 e divergência jurisprudencial, sustentando, em síntese, que a negativa de denunciação da lide à locatária impede eventual indenização regressiva, em caso de procedência do pedido, por terceiro que firmou contrato de locação e se responsabilizou integralmente pelos fatos derivados da locação e sublocação. É o relatório. Decido. O recurso não merece prosperar. O Tribunal de origem, no que se refere à alegação de denunciação da lide, expressamente consignou o seguinte: "Ora, não há relação jurídica entre o Condomínio do Shopping Center Ribeirão Preto e a Ambev a autorizar a pretendida denunciação da lide. Com efeito, as relações locatícias indicadas no recurso são irrelevantes e insuficientes para evidenciar o direito de regresso do Condomínio do Shopping Center diante da locatária Ambev e da sublocatária Center Service. Isso porque a causa de pedir da ação indenizatória, vale dizer, o ato ilícito narrado na inicial (injúria verbal praticada pelo funcionário da Center Service) contra os autores, é absolutamente estranho à relação de locação comercial, existentes entre o agravante e o litisdenunciado." (e-STJ, fls. 168/169, g.n.) Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. Em relação à admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, é impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. (...) Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (STJ, AREsp Nº 205.790 - SP (2012/0149332-0), Relator: MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Julgado em 26/03/2018)

A jurisprudência pátria não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS. PEDIDO DE DENUNCIAÇAO DA LIDE. DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS DO ARTIGO 125 DO CPC/15. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº. 70076538073, Décima Quinta Câmara Cível, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 07/03/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA. DESNECESSIDADE. 1. Embora seja cabível, em tese, a denunciação da lide, com fundamento no artigo 125, inciso II, esta pode vir a ser afastada se as peculiaridades da situação concreta revelarem que a ausência de provocação dessa intervenção não venha a gerar a perda do direito de regresso, que pode ainda ser exercido via ação regressiva, nos moldes da previsão contida no § 1º. 2. A denunciação a lide introduziria fundamento novo à causa, o que desvirtuaria a natureza e a finalidade da demanda originária, divergindo dos institutos processuais que são a celeridade e a economia processual. 3. Manutenção da decisão agravada.” (TRF-4, AG: 5042240-37.2018.4.04.0000, Relator: Luiz Alberto Azevedo Aurvalle, Julgado em 21/03/2019)

Ademais, o art. 934, do Código Civil é a norma de direito material que assegura a percepção de indenização, de forma genérica, àquele que ressarcir o dano causado por outrem, o que poderá ocorrer, inclusive, pela via autônoma, como já levado a efeito pelo agravante com o ajuizamento da demanda de rescisão de contrato.

Deste modo, de acordo com o art. 125, I e II, do CPC, admite-se a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, somente nas situações em que o pedido tiver por fundamento o direito de evicção ou direito de regresso decorrente de lei ou contrato, o que não é o caso dos autos.

Não se admite a denunciação à lide, quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, com ampla dilação probatória, tampouco quando se pretende pura e simplesmente transferir responsabilidade pelo evento danoso, pois o direito de regresso que autoriza a denunciação da lide com base no art. 125, II, do CPC, é aquele fundado em garantia própria, o qual não se confunde com o mero direito genérico de regresso, isto é, fundado em garantia imprópria.

A interpretação de que a denunciação da lide deverá ser admitida sempre que houver possibilidade de ressarcimento, por ação regressiva, daquele que foi culpado pelos danos causados à vítima não encontra amparo na jurisprudência e na doutrina, sobretudo porque a denunciação pretendida importaria em inserção de fundamento novo, atentando contra os princípios da efetividade e da celeridade processual.

Além disso, ausente situação de dano irreversível ou difícil reparação pelo indeferimento da denunciação, que não tolhe o regresso em si, apenas lhe remete para via da ação autônoma, onde poderá comprovar e assegurar tal direito (art. 125, §1º, do CPC).

Diante dessas considerações, escorreita a decisão agravada, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.”

Como bem enfrentou a decisão interlocutória do juízo singular, não se verifica identidade de pedido e causa de pedir entre as duas causas em virtude de tratarem de pedidos diversos.

A denunciação se justifica quando configurada obrigação de ressarcimento, por imposição legal ou em decorrência de relação contratual, possibilitando a ampliação do objeto do processo com a permissão de nova demanda entre denunciante e denunciado na relação processual já em trâmite.

Não se admite a denunciação à lide, quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, com ampla dilação probatória, tampouco quando se pretende pura e simplesmente transferir responsabilidade pelo evento danoso, pois o direito de regresso que autoriza a denunciação da lide com base no art. 125, II, do CPC, é aquele fundado em garantia própria, o qual não se confunde com o mero direito genérico de regresso, isto é, fundado em garantia imprópria.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022